Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600633-59.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600633-59.2024.6.16.0068

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 28/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos Representações Eleitorais nºs 0600633-
59.2024.6.16.0068, 0600657-57.2024.6.16.0143 e 0600658-41.6.16.0143 que, julgou procedente as
representações eleitorais para confirmar as decisões liminares proferidas nos três autos, e
determinar a remoção definitiva das publicações impugnadas das redes sociais do representado e
vedar novas publicações de caráter semelhante, incluindo-se inserções na propaganda eleitoral de
rádio e televisão. Ainda, condenou os representados Marcio José Pacheco Ramos, Luiz Fernando
Mantovani E Coligação "Renovar Com Fé Em Deus E A Força Do Povo" (PP, MDB, PMB, PODEMOS,
AVANTE), solidariamente, ao pagamento da multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997,
que fixou, de acordo com a fundamentação supra, no valor máximo de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), pela veiculação de propaganda eleitoral falsa, negativa e difamatória e consequentemente,
extinguiu o processo com julgamento do mérito, na forma do inciso I do artigo 487 do Código de
Processo Civil. (Trata-se de representação eleitoral movida pela Coligação "Cascavel Unida e pra
frente", com fundamento no art. 96, incisos I, da Lei nº 9.504/97, em face de Marcio José Pacheco
Ramos, Luiz Fernando Mantovani E Coligação "Renovar Com Fé Em Deus E A Força Do Povo",
alegando em síntese que o primeiro representado teria feito publicar em suas redes sociais um
vídeo com conteúdo falso ao afirmar que a Justiça Eleitoral teria identificado que o celular que fez
disparos em massa de notícias falsas estaria registra do no CNPJ do partido do candidato Renato
Silva. Pontua que o representado distorceu as informações constantes do processo 0600321-
83.2024.6.16.0068, na medida em que da análise daqueles autos não há determinação de que o
telefone móvel - que teria disparado informações falsas - seria de titularidade do Partido Liberal.
Afirma ainda que, ao distorcer a informação do processo judicial, a intenção nítida é de causar
estados mentais no eleitorado, com o intuito de promover a desinformação e atacar a imagem do
candidato Renato da Silva). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo
[PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR
(EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO MANTOVANI VICE-
PREFEITO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
PREFEITO (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO MANTOVANI (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (EMBARGANTE)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
KAMILA FERNANDA D AGHETTI (ADVOGADO)
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (EMBARGADA)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44232356
02/12/2024
07:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44232356 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263331000000043179915
Número do documento: 24120207263331000000043179915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2024 12:58:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.640

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600633-
59.2024.6.16.0068 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
EMBARGANTE: LUIZ FERNANDO MANTOVANI
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS PREFEITO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO MANTOVANI VICE-PREFEITO
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
EMBARGANTE: Renovar com Fé em Deus e a Força do Povo [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] -
CASCAVEL - PR
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: KAMILA FERNANDA D AGHETTI - OAB/PR117858
EMBARGADA:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143

Num. 44232356 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263331000000043179915
Número do documento: 24120207263331000000043179915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2024 12:58:14
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO. MULTA. INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Embargos de declaração opostos contra acórdãos que mantiveram sentença de
primeiro grau, a qual aplicou multa de R$ 30.000,00, de forma solidária, em razão da
divulgação de propaganda eleitoral com conteúdo sabidamente inverídico ou
descontextualizado, decorrente de três representações conexas.
1.2 Alegações de omissão quanto à análise da gravidade do fato e ao alcance da
publicação, com pedido de redução do valor da multa.
1.3 Manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e rejeição
dos embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se os acórdãos embargados
incorreram em omissão quanto à fundamentação sobre o valor da multa aplicada e a
gravidade do fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, aplicável ao processo eleitoral pelo art. 275 do Código Eleitoral, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material.
3.2 Não há omissão nos acórdãos embargados, os quais deliberaram
expressamente sobre a aplicação e o valor da multa, fundamentando-se na
gravidade da conduta e na proporcionalidade.
3.3 O inconformismo da parte embargante não caracteriza omissão ou contradição,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos, conforme pacífica
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral: “O inconformismo da parte com a
decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou contradição que legitime a
oposição de embargos de declaração” (TSE, Prestação de Contas nº 26741, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE, 05/08/2021).
3.4 A pretensão do embargante em rediscutir matéria já apreciada não se coaduna
com a finalidade dos embargos de declaração.

Num. 44232356 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263331000000043179915
Número do documento: 24120207263331000000043179915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2024 12:58:14
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
4.2 Tese de julgamento: “O inconformismo da parte com o resultado do julgamento
não caracteriza vício passível de correção por embargos de declaração, sendo
vedada a rediscussão de matéria já apreciada.”

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MÁRCIO JOSÉ PACHECO RAMOS, LUIZ
FERNANDO MANTOVANI e COLIGAÇÃO RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO
POVO, em face dos Acórdãos nº 65.200 (ED no REI 0600658-41.2024.6.16.0143), nº 65.201 (ED
no REI 0600657-56.2024.6.16.0143) e 65.202 (ED no REI 0600633-59.2024.6.16.0068), por meio
dos quais esta Corte desproveu os recursos eleitorais interpostos, para o fim de manter hígida a
sentença recorrida, com a aplicação de multa de R$ 30.000,00 aos representados, de forma
solidária, em razão da divulgação de propaganda eleitoral com conteúdo sabidamente inverídico
ou descontextualizado.
Os embargantes alegam, em síntese, que os Acórdãos são omissos, na medida em que, no
tocante à multa, não analisou o fato de se tratar de um mesmo fato ilícito, sendo razoável a
aplicação da multa no mínimo ou, quanto muito, multiplicada por três, em razão de se tratar de
três representações. Argumentam que os Acórdãos não apreciaram a gravidade concreta do fato,
como o alcance da publicação, o que é necessário para apurar a reprovabilidade do fato. Afirmam
que inexiste prova sobre o alcance e visualização, de forma que não há elementos que
justifiquem a exasperação da pena. Aduz, ainda, que o acórdão limitou-se a afirmar que o
candidato buscou potencializar a mensagem divulgando-a em rádio e TV. Pugnam pelo
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.
Em contrarrazões aos embargos, o embargado alegou que os embargantes pretendem a
rediscussão da matéria através dos aclaratórios, o que não é adequado. Requer, ao final, a
rejeição dos embargos.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de
declaração, pois não se verificam falhas a serem sanadas.

Num. 44232356 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263331000000043179915
Número do documento: 24120207263331000000043179915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2024 12:58:14
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de suposta omissão
nos Acórdãos embargados, no que se refere à fundamentação e análise do valor da multa
aplicada, em razão de três representações.
Sem razão o embargante.
Observa-se que, nos Acórdãos embargados, houve deliberação expressa sobre o valor da multa,
inexistindo omissão sobre o assunto, a saber:
“(...)
Por fim, quanto ao pedido de redução do valor da multa, revela-se dos autos que
foram veiculados três vídeos, os quais originaram três representações diferentes,
julgadas em decisão única em razão da conexão. O valor da multa em R$
30.000,00, de forma solidária, encontra-se em consonância com a gravidade da
conduta e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Veja-se que
foram três vídeos contendo conteúdo inverídico de modo que poder-se-ia fixar a
multa em cinco mil para cada representado e em cada representação, valor assim
maior do que definido na sentença de primeiro grau. Assim, o valor da multa deve
ser mantido.
Assim, impende-se o desprovimento do recurso.
(...)”

Num. 44232356 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263331000000043179915
Número do documento: 24120207263331000000043179915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2024 12:58:14

Verifica-se, portanto, dos Acórdãos embargados que houve apreciação expressa acerca do valor
da multa a ser aplicada.
Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, as questões arguidas em embargos
foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação
sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
(TREPR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o resultado do
julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da matéria, o que
não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.

Num. 44232356 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263331000000043179915
Número do documento: 24120207263331000000043179915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2024 12:58:14
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, resta evidente a pretensão do embargante de
rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de declaração opostos por
MÁRCIO JOSÉ PACHECO RAMOS, LUIZ FERNANDO MANTOVANI e COLIGAÇÃO
“RENOVAR COM FÉ EM DEUS E A FORÇA DO POVO”, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600633-59.2024.6.16.0068 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTES: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS, LUIZ
FERNANDO MANTOVANI, ELEICAO 2024 MARCIO JOSE PACHECO RAMOS PREFEITO,
ELEICAO 2024 LUIZ FERNANDO MANTOVANI VICE-PREFEITO, RENOVAR COM FÉ EM DEUS E
A FORÇA DO POVO [PP/MDB/PMB/PODE/AVANTE] - CASCAVEL - PR - Advogados do(a)
EMBARGANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, KAMILA FERNANDA D AGHETTI
-
PR117858
-
EMBARGADA:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR - Advogados do(a) EMBARGADA:

Num. 44232356 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/12/2024 07:26:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120207263331000000043179915
Número do documento: 24120207263331000000043179915
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/12/2024 12:58:14
CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143,
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 28.11.2024